Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), AR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.995.410/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO A OARTE DAS MATÉRIAS. REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento da ordem de apreensão.

III. Razões de decidir

As matérias relativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.” “2. Não se conhece de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., concedeu a liminar.

Inconformada, a agravante sustenta a

ilegalidade da manutenção da liminar de busca e apreensão
em processo suspenso, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução da medida. Discorre quanto à v
iolação ao devido processo legal
, haja vista que o banco não poderia manter a posse do bem antes do julgamento da ação revisional, na qual se discute a legalidade do contrato e do saldo devedor, pontuando quanto ao a
buso na utilização do plantão judicial para cumprimento da liminar de apreensão do bem sem urgência real
, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera a a
usência de constituição válida em mora
, visto que a notificação extrajudicial enviada pelo banco retornou com a anotação "
não procurado
", o que, segundo jurisprudência do STJ, impede a busca e apreensão. Aponta, também, a v
iolação ao princípio da boa-fé objetiva
, uma vez que o banco negociava paralelamente a entrega amigável do veículo enquanto ajuizava a busca e apreensão, criando um cenário de contradição e abuso de direito.

Diante disso, requer
a revogação da liminar de busca e apreensão e a devolução imediata do bem
. Subsidiariamente, postula que
lhe seja concedida a posse do veículo na condição de depositário fiel
, ou, alternativamente, que se
proíba o banco de vender, leiloar ou transferir o bem até o julgamento final da ação revisional
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 217709671).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 277389877).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen
S.A.
move ação de busca e apreensão contra Ar Transportes Ltda., lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a

ilegalidade da manutenção da liminar de busca e apreensão
em processo suspenso, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução da medida. Discorre quanto à v
iolação ao devido processo legal
, haja vista que o banco não poderia manter a posse do bem antes do julgamento da ação revisional, na qual se discute a legalidade do contrato e do saldo devedor, pontuando quanto ao a
buso na utilização do plantão judicial para cumprimento da liminar de apreensão do bem sem urgência real
, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera a a
usência de constituição válida em mora
, visto que a notificação extrajudicial enviada pelo banco retornou com a anotação "
não procurado
", o que, segundo jurisprudência do STJ, impede a busca e apreensão. Aponta, também, a v
iolação ao princípio da boa-fé objetiva
, uma vez que o banco negociava paralelamente a entrega amigável do veículo enquanto ajuizava a busca e apreensão, criando um cenário de contradição e abuso de direito.

Diante disso, requer
a revogação da liminar de busca e apreensão e a devolução imediata do bem
. Subsidiariamente, postula que
lhe seja concedida a posse do veículo na condição de depositário fiel
, ou, alternativamente, que se
proíba o banco de vender, leiloar ou transferir o bem até o julgamento final da ação revisional
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a supostas ilegalidade no cumprimento da liminar, que no entender da agravante prejudicariam o cumprimento da liminar, bem como quanto a violação do processo legal, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Rio Madeira, 62, Bairro Boa Vista, Alta Floresta
” (id. 184626281 – autos de origem).

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar na reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025